Tribunal: TJSP
Processo: 2023164-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial indeferido.

Recuperação judicial – Habilitação de Crédito julgada procedente – Descumprimento de acordo trabalhista -Pedido de exclusão de multa em razão do inadimplemento do acordo celebrado entre as partes não conhecido, ante a ausência de fundamentação - Cláusula 7.2 do plano de recuperação judicial que prevê a limitação de 150 salários mínimos aos créditos equiparados à classe I que deve ser observada, uma vez que aprovada pela classe de credores correspondente – Inteligência do enunciado XIII do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – Jurisprudência desta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial – Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023164-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que são
agravantes ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E
SERVIÇOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
MCA
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA (ADM. JUD.), é agravado
FERNANDO SANTOS DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe
parcial provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2023164-62.2020.8.26.0000 Embu das Artes
Voto no 14819
Agravo de Instrumento no 2023164-62.2020.8.26.0000
Agravantes: Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda
(em recuperação judicial) e Mca Consultoria Empresarial Ltda (adm. jud.)
Agravado: Fernando Santos de Moraes
Comarca: Embu das Artes
Juiz (a): Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos
termos que esta Corte o tem incentivado como
imperativo social e judicial em tempos de
isolamento justificado pela COVID-19, o qual
impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do
processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração
especialmente na concretização do princípio da
razoável duração do processo – Julgamento
presencial indeferido.
Recuperação judicial
Habilitação de Crédito
julgada procedente Descumprimento de acordo
trabalhista -Pedido de exclusão de multa em razão
do inadimplemento do acordo celebrado entre as
partes não conhecido, ante a ausência de
fundamentação - Cláusula 7.2 do plano de
recuperação judicial que prevê a limitação de 150
salários mínimos aos créditos equiparados à classe
I que deve ser observada, uma vez que aprovada
pela
classe
de
credores
correspondente

Inteligência
do
enunciado
XIII
do
Grupo
Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça Jurisprudência desta C. Câmara Reservada
de Direito Empresarial
Recurso parcialmente
conhecido e parcialmente provido na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que
acolheu a habilitação de crédito apresentada por Fernando Santos de
Moraes, distribuída por dependência ao processo de recuperação
judicial de Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2023164-62.2020.8.26.0000 Embu das Artes
Ltda., para determinar a inclusão do crédito em favor do habilitante
no montante total de R$ 273.000,00, na classe trabalhista.
Recorreu a recuperanda a sustentar,
em síntese, que o credor requereu a inclusão de crédito no valor de
R$ 273.000,00, oriundo de acordo extrajudicial supostamente por ela
descumprido, celebrado no âmbito da Justiça do Trabalho (no
1000532-16.2015.5.02.0271);
que
apresentou
contestação,
pleiteando a inclusão no crédito da habilitante no importe de R$
182.000,00; que o administrador judicial se manifestou pela inclusão
do valor requerido pelo credor, o que foi acolhido pelo D. Juízo de
origem; que a r. decisão incorreu em flagrante desrespeito à cláusula
7.2 do plano de recuperação judicial aprovado e homologado, que
determina a limitação do pagamento dos créditos trabalhistas em 150
salários mínimos; que o valor de R$ 273.000,00 supera e muito
referida limitação, razão pela qual merece a devida readequação; que
no momento em que proferida a decisão recorrida (26/09/19), o
plano já havia sido aprovado e homologado (17/09/2019); que o
plano foi aprovado de forma unânime pelos credores, não havendo
qualquer fundamento para o descumprimento da disposição contida
na cláusula 7.2; que, nos termos da limitação prevista no plano, o
crédito do credor deve ser habilitado no valor de R$ 149.700,00, na
classe trabalhista; e R$ 123.300,00, na classe quirografária. Pugna
pela concessão de efeito suspensivo para que “o crédito detido pelo
Agravado seja mantido fora do Quadro Geral de Credores até o
julgamento final do presente recurso, sob pena de acometer a
Agravante em onerosidade excessiva e inviabilizar o adimplemento
de suas obrigações”. Ao final, requereu, o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2023164-62.2020.8.26.0000 Embu das Artes
para que o crédito do habilitante seja incluído no valor de R$
149.700,00, na classe trabalhista; e R$ 123.300,00, na classe
quirografária; bem como “para que seja excluído do montante
habilitando a quantia referente à multa por inadimplemento do
acordo celebrado nos autos trabalhistas, eis que se trata de quantia
inserida após o processamento da Recuperação Judicial da
Agravante”.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 177/180).
Manifestação
da
administradora
judicial pelo desprovimento do recurso (fls. 185/186), seguida de
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso na parte conhecida (fls. 196/202).
Oposição ao julgamento virtual (fls.
183).
É o relatório.
Indefere-se o julgamento presencial e
determina-se a realização do virtual nos termos que esta Corte o tem
incentivado como imperativo social e judicial em tempos de
isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e
sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se
colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável
duração do processo.
A r. decisão recorrida, proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Embu das Artes, Dra.
Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida, assim se enuncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2023164-62.2020.8.26.0000 Embu das Artes
“Vistos.
Ante
os
pareceres
favoráveis
do
administrador/síndico e da Dra. Curadora, defiro o pedido e
determino que se inclua o crédito habilitado por Fernando Santos de
Moraes no quadro geral de credores da recuperação judicial de Aba
Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda, pela
importância de R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais
centavos), como Trabalhista-Classe I.
P.R.I.” (fls. 36 dos autos originários)
Alega a agravante, em suma, que o
valor a ser habilitado deve respeitar o teor da cláusula 7.2 do plano
de recuperação judicial aprovado e homologado, que determina a
limitação do pagamento dos créditos trabalhistas em 150 salários
mínimos; que, nos termos da limitação prevista no plano, o crédito
do credor deve ser habilitado no valor de R$ 149.700,00, na classe
trabalhista; e R$ 123.300,00, na classe quirografária. Pleiteia, assim,
a observância da limitação prevista no plano de recuperação judicial
e a exclusão da multa por inadimplemento do acordo celebrado nos
autos trabalhistas.
De início, no que tange ao pedido de
exclusão da multa oriunda do descumprimento do acordo celebrado
entre as partes no âmbito da Justiça do Trabalho, o recurso é
incognoscível.
Isso porque, ao que se depreende das
razões recursais, a questão foi posta de forma aleatória pela
agravante apenas no pedido final do recurso, sem qualquer
embasamento ou fundamentação anterior a justificar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2023164-62.2020.8.26.0000 Embu das Artes
apreciação.
Nessa linha, aliás, ponderou a D.
Procuradoria de Justiça que “o recurso é carente de fundamentação
neste aspecto, pois a questão consta apenas do pedido das razões
recursais, sem quaisquer outras considerações a respeito” (fls. 198).
Sendo
assim,
por
carecer
de
fundamentação, não se conhece do recurso nesse aspecto.
Por seu turno, em relação à indevida
inobservância da cláusula 7.2. do plano de recuperação judicial
aprovado e homologado, assiste razão à agravante.
Conforme se extrai dos autos de
origem, em agosto de 2019, na assembleia geral de credores,
realizada em segunda convocação, foi aprovada, com quórum de
100% da classe dos credores presentes, a alteração do teor da
cláusula 7.2. do plano de recuperação judicial, que passou adotar a
seguinte redação:
"Os Credores Trabalhistas receberão
seus Créditos no prazo do art. 54 da LFRE, limitado ao valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por Credor,
sendo que eventual saldo do Crédito ("Valor Excedente") será
pago nas mesmas condições dos Credores Quirografários, ou
seja, com aplicação de deságio de 70%, 22 meses de carência e
amortização em 15 anos” (fls. 2679 e 2746/2760 dos autos
originários).
Com
efeito,
diante
da
expressa
disposição no plano de recuperação judicial quanto à aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2023164-62.2020.8.26.0000 Embu das Artes
regra do artigo 83, I, da Lei no 11.101/2005 e que este foi
devidamente aprovado pela classe I (fls. 2746/2760 dos autos
principais), a incidência da limitação no âmbito da recuperação
judicial em questão, de fato, é de rigor.
Isso porque, ressalvado entendimento
pessoal deste Relator, no sentido de que referida regra tem incidência
apenas no processo falimentar, o Grupo Reservado de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça, recentemente, aprovou o
enunciado XIII, segundo o qual, “admite-se, no âmbito da
recuperação judicial, a aplicação do limite de 150 salários mínimos,
previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista (ou a
estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de
recuperação judicial e haja aprovação da respectiva classe, segundo
o quórum estabelecido em lei”.
Sendo assim, considerando que, no
caso, o crédito detido pelo agravado possui natureza trabalhista e que
houve aprovação da classe correspondente, deve ser respeitada a
limitação de 150 salários mínimos, tal como disposto no plano de
recuperação judicial.
Nesse
sentido,
aliás,
em
casos
análogos, não destoa o entendimento adotado por esta 2a Câmara de
Direito Empresarial sobre a questão, conforme se verifica, por
exemplo, dos seguintes julgados, a saber:
“Recuperação judicial. Impugnação de crédito das
recuperandas, que pretendem a reclassificação do
crédito de honorários de advogado titularizado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2023164-62.2020.8.26.0000 Embu das Artes
banca de advogados agravante integralmente na Classe
I, ou, alternativamente, parte dele (até 150 salários
mínimos, com aplicação do art. 83, I, da Lei no
11.101/2005) na Classe I e, o que sobejar, na Classe III.
Acolhimento do pedido alternativo ante a expressa
concordância da credora. Pese a jurisprudência
encaminhe para a impossibilidade de tal limitação nos
processos de recuperação judicial, tratando-se, a
hipótese, de direito disponível e em homenagem ao
princípio da boa-fé processual, deve-se considerar a
primeira manifestação da credora, que concordou com o
pedido alternativo lançado pelas devedoras. Decisão
mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP; AI 2066222-52.2019.8.26.0000; Rel. Des. Araldo
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. em 29/07/2019)
“Recuperação judicial - Decisão que determinou a
apresentação de aditamento ao plano, no prazo de cinco
dias, a fim de supressão de cláusula que viola o art. 54,
da Lei 11.101/05 - Inconformismo das recuperandas -
Acolhimento - A regra de pagamento de créditos
trabalhistas (art. 54, da Lei 11.101/05), em recuperação
judicial, é matéria de ordem pública - Necessidade de
observância do enunciado I, aprovado pelo C. Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de
Justiça - No que diz com a proposta de restrição
quantitativa do crédito trabalhista, não obstante o
posicionamento usualmente adotado por esta C. Câmara
Julgadora, no sentido de que é ineficaz a limitação de
150 salários mínimos, a posição recente do C. STJ,
sinalizando que compete aos credores da classe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2023164-62.2020.8.26.0000 Embu das Artes
deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar
máximo para o tratamento preferencial dos créditos
trabalhistas, mitiga a conclusão de que a proposta
padece de manifesta ilegalidade - Decisão ajustada -
Recurso
provido.”

(TJSP;
AI
2058714-55.2019.8.26.0000; Rel. Des. Grava Brazil;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. em 26/07/2019)
Dessa forma, à luz do entendimento
jurisprudencial acima exposto, mostra-se correta a aplicação da
cláusula 7.2 do plano de recuperação judicial, a fim de que, uma vez
habilitado o crédito do agravado na classe correspondente, o
pagamento observe a limitação prevista no plano aprovado.
Em conclusão, de rigor o provimento
do recurso apenas para reconhecer a observância da limitação
imposta pela cláusula 7.2 do plano de recuperação judicial, nos
termos retro indicados.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
de parte do recurso e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO na parte
conhecida.
MAURÍCIO PESSOA
Relator